Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701924-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIANA SILVA MOTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0752570-62.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Administração Pública conceda à parte autora, professora da rede pública de ensino, a redução da carga horária semanal, nos moldes da Lei 5.105/13, no prazo de trinta dias, por ter atingido vinte anos de efetivo exercício de magistério público. Sustenta o Agravante que há vedação legal para concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Argumenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da concessão da liminar, por não ser plausível o direito vindicado e por haver risco de dano grave e de difícil reparação ao sistema educacional do Distrito Federal diante da escassez de profissionais da área de educação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão da tutela antecipada deferida na origem esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a redução da carga horária semanal da parte autora esgota totalmente o objeto da ação originária, o que é vedado em caráter liminar. Nesse contexto, entendo presentes os requisitos legais, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida na ação de obrigação de fazer no. 0752570-62.2024.8.07.0016, objeto do agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.